Tribunal: TJDFT
Processo: 0713807-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HIPÓTESES. DEMANDA PRINCIPAL SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE NO PROCESSO CAUTELAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo deduzida nas contrarrazões. O demandante possui interesse no julgamento do apelo, considerando sua própria discordância com o julgamento monocrático que extinguiu prematuramente o feito. Há, de outro lado, correlação entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, vez que o apelo objetiva demonstrar que, diversamente do consignado pelo Juízo singular, a continuidade da produção antecipada de provas se mostra juridicamente válida e adequada;
2. A produção antecipada de provas tem por fundamento a possibilidade de autocomposição das partes, evitando-se a instauração de um litígio judicial. Proposta, entretanto, a demanda, não subsiste interesse na continuidade do processo cautelar, uma vez que as provas podem ser devidas e suficientemente produzidas no bojo da ação principal;
3. No caso dos autos, houve a propositura de ação indenizatória, versando justamente sobre os supostos problemas estruturais identificados no empreendimento imobiliário, cuja prova seria o objeto da ação cautelar;
4. Recurso conhecido e improvido.